Tribunal: STF
Processo: RHC 54303
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-09
Data de publicação: 1976-03-09

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS-INEXISTÊNCIA DAS RAZOES DO PEDIDO DE
REFORMA
1-E PRESSUPOSTO ESSENCIAL AO CONHECIMENTO DO RECURSO DE HABEAS
CORPUS QUE O RECORRENTE APRESENTE AS RAZOES DO PEDIDO DE REFORMA DO
JULGADO RECORRIDO.
2-O HABEAS CORPUS NÃO E MEIO IDONEO PARA, EM REEXAME DE PROVA QUE
SERVIU DE SUPORTE A CONDENAÇÃO,PERQUIRIR-SE SOBRE A JUSTIÇA OU
INJUSTIÇA DA DECISÃO CONDENATÓRIA.